Tribunal: TJMT
Processo: 1006869-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006869-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DA SILVA TAVARES - CPF: 011.365.762-58 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA DATA E LOCAL DA PERÍCIA JUDICIAL – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, e sendo reputada imprescindível a realização da prova pericial para o deslinde da controvérsia, ato que exige o comparecimento pessoal do segurado, a intimação pessoal deste para ciência da data, local e hora do exame é medida imprescindível. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006869-26.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto PEDRO PAULO DA SILVA TAVARES contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
”

(Proc. no
1006869-26.2018.811.0041
), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou o pedido improcedente, pois, no entender da douta juíza, o autor não comprovou o fato constitutivo do direito alegado; a r. sentença deixou de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários em razão da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida (cf. ID 95267009).

O autor/apelante expõe que não foi intimado para a realização da perícia, e, sendo este ato processual personalíssimo, pede anulação da sentença, com devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito (cf. Id. 95267011)

Nas contrarrazões vinculadas ao n° 95267015, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante postula o recebimento do capital previsto no seguro obrigatório, pois fora vítima de acidente automobilístico ocorrido em 11/02/2017, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Designada a audiência de conciliação para 18/06/2019, a parte autora não compareceu ao ato (Id. 95266980), sendo estipulada outra data (22/11/2019) para que o exame fosse realizado, todavia o apelante novamente não compareceu (ID
95266996).

Assim, em razão da ausência injustificada do autor para as perícias designadas, o Juízo a quo julgou improcedente o feito.

Sabe-se que à concessão do seguro DPVAT tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, sendo a perícia médica imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Observo, todavia, que o autor não foi intimado pessoalmente, uma vez que as certidões (id. 95266978 e 95266992) previam que caberia ao advogado do autor apresentá-lo no dia da realização do exame pericial.

Com o devido respeito, entendo que o juízo de piso não agiu com o costumeiro acerto, visto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo, confira:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.
2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).
3.

Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido." (REsp. 1309276/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2016 – negritei)

Neste sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
De acordo com consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial, a prova pericial médica traduz ato de natureza personalíssima, a impor a intimação pessoal do periciando para a sua realização, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa. Assim, de rigor a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, mediante intimação pessoal da recorrente a respeito da perícia médica a ser realizada.”
(RAC n. 1008349-39.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.11.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE POR DESÍDIA DO AUTOR E PRECLUSÃO DO DIREITO NA PRODUÇÃO DE PROVA – FALTA DE COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO - NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 5o, § 5o, DA LEI 6.194/74 - INDISPENSÁVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA QUANTIFICAR O GRAU DE LESÃO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA REALIZADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1.Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedente o pedido inicial contido na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 487, I, do CPC. 2. A sentença proferida pelo juízo singular está fundamentada na desídia do autor e na preclusão do direito na produção de prova.
3. Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora Apelante, não foi intimado pessoalmente para comparecer à perícia médica designada pelo juízo, mas mediante publicação no DJE, juntamente com o seu patrono.

4. A perícia médica é ato personalíssimo e a intimação pessoal da parte é imprescindível, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa e ofender o princípio do contraditório
. 5.Em conformidade com o artigo 5o, § 5o, da Lei 6.194/74 e suas alterações, é indispensável realização de perícia médica para quantificar o grau de lesão.
6. Diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, a cassação da sentença de 1o grau é medida necessária, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu devido processamento.
7.Sentença cassada. Recurso provido.” (RAC no 108.196/2017, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.11.2017 - negritei)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, V, “a”, ambos do CPC, provejo o recurso para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, inclusive com intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica a ser realizada em data designada pelo Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021